Tribunal: TJSP
Processo: 2358154-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Alegação de descumprimento do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil – Descabimento – Alegação de nulidade que não foi apresentada na primeira oportunidade, mas após decisão desfavorável – Preclusão – Nulidade de algibeira que não é admissível – Precedentes – Recurso desprovido.